Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-69.2017.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0000827-69.2017.8.11.0022
RECORRENTE: ENERGIZA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDA : ANGÉLICA TERESINHA CORDEIRO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (ID-27667461) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-24094998):
“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE TEMPORAL- DEMORA NA RELIGAÇÃO ACIMA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA ANEEL- RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da CF/88. Inteligência dos artigos 14, § 1o e 22, ambos do CDC. -Caso concreto. Interrupção de energia por aproximadamente 20 dias ininterruptos, em imóvel localizado no perímetro rural em razão de forte temporal, Falha na prestação do serviço.
2- No caso dos autos, é forçoso concluir que não se aplicam as excludentes de responsabilidade da força maior ou do caso fortuito porquanto a falha do serviço está, justamente, na demora em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma, decorrente de chuvas torrenciais e ventos fortes. A solução do impasse deu-se após extrapolado o prazo previsto em Resolução da ANEEL, pelo que evidenciada a falha do serviço prestado pela concessionária.
3-Dano moral configurado, visto que a interrupção por 20 dias, ultrapassando o prazo regular de restabelecimento do serviço, configurando dano in re ipsa, que dispensa comprovação. No que tange a fixação do quantum indenizatório, há necessidade de tratamento isonômico a casos idênticos, sendo assim, o valor Indenizatório fixado em R$ 4.000,00, em favor da consumidora/agravada se mostra em acordo os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros em situações análogas.” (RAC n. 0000827-69.2017.8.11.0022, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188 do CC, bem como contraria o entendimento exarado no julgamento do REsp 1.705.314/RS, uma vez que o Tribunal local não valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a ausência de responsabilidade da Recorrente ante o fato narrado nos autos, uma vez que a própria recorrida confessou ter havido forte temporal que ocasionou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência.
Alega má valoração da prova e violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s-28236048 e 28286450.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-28357473.
A Recorrida apresentou suas contrarrazões – ID-29695471.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Em razão disso, embora alegue violação ao art. 188, inciso I do Código Civil, tem-se claramente que o acolhimento da pretensão recursal da Recorrente causaria o reexame do conjunto fático-probatório.
Outrossim, o pedido indenizatório foi formulado com base em suposta falha na prestação de serviço pela concessionária/agravante, referente a demora no restabelecimento de energia na propriedade da consumidora/agravada, que segundo esta alega, perdurou por aproximadamente 20 (vinte) dias.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL QUE RECONSIDEROU DECISÃO ANTERIOR NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CARACTERIZADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação à responsabilização da agravada pelos danos sofridos pela agravante, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 2. Dissenso pretoriano não comprovado, uma vez que os paradigmas apresentados não possuíam similitude fático-jurídica com o acórdão atacado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 291.761/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 22/11/2013). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III